Tribunal: TJDFT
Processo: 0009091-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PRELIMINAR. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao representado. Ausentes os requisitos legais, inadequada a concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. A jurisprudência deste órgão fracionário é segura no sentido de que a maioridade superveniente do representado não é óbice para a aplicação de medida socioeducativa, a qual poderá ser cumprida até que o jovem complete 21 (vinte e um anos), conforme previsto nos arts. 2o, parágrafo único, e 121, § 5o, ambos do ECA. Nos termos do art. 104, parágrafo único, do ECA, “deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.”

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional por meio de conjunto probatório sólido, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

5. A negativa de autoria, conquanto condizente com as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, a qual também compreende a autodefesa, não encontra amparo nas demais provas constantes dos autos.

6. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e a reiteração infracional do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.

7. Recurso conhecido e desprovido.